Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. ÁUDIO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RENOVAÇÃO DA OITIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 13.431/2017 aponta que o depoimento de crianças que sofreram qualquer tipo de abuso sexual será colhido por profissional especializado, em ambiente diferenciado, sendo que a sua renovação somente será admitida quando justificada a imprescindibilidade e houver concordância da vítima, da testemunha, ou de seu representante legal.
2. Demostrada a imprescindibilidade, a renovação da oitiva da vítima é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.